Tribunal: TJMT
Processo: 1027442-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027442-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PESSOA - CPF: 057.985.541-47 (AGRAVANTE), CENTRAL INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.347.957/0001-50 (AGRAVADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade contratual. Assim, em um processo em fase inicial, a ausência de provas suficientes impede a presunção de abusividade no contrato, inviabilizando o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MARQUES PESSOA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS no 1038107-53.2024.8.11.0041, que ajuizou contra HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA. e CENTRAL INVESTIMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a devolução de valores no importe de R$9.940,00.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que realizou um financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal por intermédio dos agravados, sendo acordado que o valor das parcelas seria de R$600,00, enquanto, na realidade, estão sendo cobrados valores maiores, sem especificar quais.

Alega que foi vítima de propaganda enganosa, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a devolução dos valores já pagos no negócio realizado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 244706694).

Tutela de urgência recursal indeferida (ID 247313172).

Sem contrarrazões recursais (ID 255200696).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, este Juízo não vislumbra os requisitos para a tutela de urgência nos termos concedidos, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pelo autor, ora agravante, bem pontuou:

“Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

(...)

Se não bastasse, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos, de maneira que não há contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que eventual taxa de juros remuneratórios superior a patamar prefixado em taxa média de mercado, não configura, por si só, a alegada abusividade contratual (REsp 2.015.514 – PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/02/2023).

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas das partes agravantes no decorrer da instrução probatória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025